Tribunal: TJDFT
Processo: 0748664-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0748664-54.2020.8.07.0000 Agravante: ILDIMAR DE OLIVEIRA MARQUES Agravado: HOSPITAL PRONTONORTE S/A, ARNALDO ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ILDIMAR DE OLIVEIRA MARQUES contra decisão proferida na ação de conhecimento proposta em desfavor de HOSPITAL PRONTONORTE S/A, ARNALDO ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL. A decisão agravada acolheu a impugnação apresentada pelos requeridos para revogar os benefícios da gratuidade judiciária deferida ao autor, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de indenização proposta em desfavor de ARNALDO ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO (doravante 1o requerido), HOSPITAL PRONTONORTE S/A (doravante 2o requerido) e PLANO DE SAÚDE AMIL S/A, na qual o autor alega que em 26/05/2015 foi submetido a videoartroscopia do ombro esquerdo pelo 1o requerido, com propósito de sanar dor nos ombros e limitação de movimentos no braço, em virtude de ter sido diagnosticado com o tendinopatia do supraespinal bilateral. Afirma que após a cirurgia ficou com fortes dores no ombro e mão esquerdos, tendo o 1o requerido informado que seria normal, prescrevendo remédio e fisioterapia, os quais não resolveram. Posteriormente em 17/12/2015 procurou a REDE SARAH tendo sido diagnosticado com poçineuropatia do membro superior esquerdo; em 11/01/2016 foi admitido na REDE SARAH, diagnosticado pela equipe com tetraparesia por mielopatia espondilótica cervical; em 06/09/2016 foi submetido ao procedimento laminoplastia tipo porta aberta. Afirma que a cirurgia causou sequelas físicas, funcional, estética e psicológica ao autor, pois foi afastado do trabalho e perdeu mais de metade de sua renda, comprometendo seu sustento e passou a ter dificuldades de realizar atividades simples e pessoais, dependendo de terceiros. Afirma que o 1o réu atuou com imperícia, e que os 2o e 3o réus são objetivamente responsáveis pelos danos sofridos. Pretende a condenação dos réus no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, danos estéticos no valor de R$ 20.000,00e lucros cessantes no valor de R$ 210.000,00, pensionamento em valor a ser apurado em liquidação de sentença. O requerido AMIL apresentou contestação, ID 28197863, na qual suscita sua ilegitimidade passiva para responder por ato médico. Sustenta a prescrição da pretensão do autor, por prescrever em 1 ano a pretensão do segurado contra a seguradora. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação dos serviços, inexistência de nexo, necessidade de provar a culpa do médico, inexistência de solidariedade, inexistência de dano moral e descabimento dos lucros cessantes e pensão. Os requeridos ARNALDO e HOSPITAL apresentaram contestação conjunta, ID 71010883, na qual impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. No mérito, alega a ausência de fato do serviço por parte do hospital; ausência de erro médico; que as sequelas sofridas pelo autor se coadunam com iatrogenia, sendo decorrência natural do procedimento realizado; que as queixas apresentadas pelo autor na consulta se referiam apenas a dores nos ombros por trauma sofrido em futebol, nunca tendo apresentado queixa de síndrome compressiva ou alterações degenerativas da coluna cervical ou doenças neurológicas; que a patologia diagnosticada “os acromiale” foi tratada; que a “Mielopatia Espondilótica Cervical” diagnosticada em agosto/setembro/2015 não tem qualquer relação com a cirurgia realizada pelo requerido. Afirma que a doença sofrida pelo autor decorre de condição própria, preexistente e desfavorável ao paciente, não tendo sido criadas nas dependências do Hospital ou por ação ou omissão dos réus, consubstanciando em fato da vítima. Afirma que não houve ofensa aos direitos da personalidade do autor; que eventual quantum deve ser moderado; que não foram comprovados os danos materiais; que o afastamento do trabalho não foi causado pela cirurgia realizada em 26/05/2015, mas de janeiro/2017 a junho/2017; que já voltou a receber o mesmo salário anterior; que não foi comprovado o dano estético ou qualquer deformação. Pretende a condenação do autor em litigância de má-fé. Passo a sanear o feito, na forma do art. 357 do CPC. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do requerido AMIL, verifico que a causa de pedir e os pedidos foram direcionados exclusivamente aos requeridos ARNALDO e HOSPITAL PRONTONORTE, não tendo qualquer alegação do autor sido relacionada com os serviços prestados pelo plano de saúde. Sendo assim, acolho a preliminar e entendo que o requerido AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, devendo ser excluído na forma do art. 485, VI do CPC. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, os requeridos alegam que o autor não pode ser considerado hipossuficiente, tendo o autor nada manifestado em sede de réplica, ID 74043258, presumindo-se a sua concordância com as alegações apresentadas. Com efeito, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, restou afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, tendo o autor comprovado que tem condições de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Isso porque em seus contracheques mais atualizados e juntados à inicial (ID 19254093) demonstram que recebe o valor de R$ 9.325,80 brutos e R$ 6.772,59 líquidos mensais, valores incompatíveis com a alegação de pobreza. Portanto, acolho a impugnação apresentada pelos requeridos para revogar os benefícios da gratuidade de justiça deferidos ao autor, devendo este ser intimado para recolher as custas iniciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual superveniente. Fixo como pontos controvertidos os seguintes: 1) se o 1o requerido diagnosticou adequadamente o autor; 2) se os sintomas do autor apresentados ao 1o requerido eram compatíveis com o quadro de “tendinopatia do supraespinal bilateral”; 3) se os sintomas do autor apresentados ao 1o requerido eram compatíveis com o quadro de “poçineuropatia do membro superior esquerdo” ou de “mielopatia espondilótica cervical”; 4) se os quadros de “poçineuropatia do membro superior esquerdo” e de “mielopatia espondilótica cervical” foram causados de forma direta e necessária pela cirurgia de videoartroscopia do ombro esquerdo realizada pelo 1o requerido; 5) se as consequências sofridas pelo autor se coadunam com o conceito de iatrogenia, ou seja, se tratam de risco normal e possível oriundo da cirurgia de videoartroscopia do ombro esquerdo; 6) se o 1o requerido atuou com omissão, negligência ou imprudência no diagnóstico ou na cirurgia videoartroscopia do ombro esquerdo realizada no autor; 7) se a cirurgia foi realizada no estabelecimento do 2o requerido; 8) se houve defeito na prestação do serviço por parte do 2o requerido; 9) se o autor sofreu danos morais; 10) se o autor sofreu danos estéticos diversos dos danos morais alegados; 11) se o autor sofreu lucros cessantes; 12) se o autor faz jus ao pensionamento requerido e em qual valor; 13) se é aplicável a excludente da responsabilidade do fato da vítima; 14) se houve erro médico por parte do 1o requerido; 15) se os 1o e 2o requeridos causaram de forma direta e necessária os danos alegados pelo autor e se são responsáveis por indenizá-lo e em qual valor. Ordinariamente, o ônus da prova quanto aos pontos 5 e 13 seria dos réus, pois extintivos do direito do autor, enquanto os demais seriam de ônus do autor, por se tratarem de fatos constitutivos do seu direito. Contudo, entendo que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor como regra de instrução processual e julgamento, uma vez que o autor foi destinatário final dos serviços prestados pelos réus, na forma dos artigos 2o e 3o do CDC. Verifico que o autor é hipossuficiente tecnicamente na produção da prova para esclarecimento dos pontos controvertidos, pois não conhece as práticas médicas, atribuição de diagnóstico ou outros. Além disso, são verossímeis as alegações do autor, uma vez que demonstrou ter sofrido diversas consequências ocorridas após a cirurgia realizada. Assim, conforme art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, §1o, do CPC, inverto o ônus da prova para atribuir ao 1o e 2o réus o ônus da prova em relação a todos os pontos controvertidos. Para a solução do caso é necessária a realização de perícia, incialmente por médico ortopedista, e, se for o caso, posteriormente, por médico neurologista. Necessidade esta que deverá ser indicada pelo próprio perito ortopedista em seu laudo. Ante o exposto, na forma do art. 485, VI do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução de mérito ante o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva o requerido AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. Ante a sucumbência, condeno o autor no pagamento dos honorários de sucumbência, em favor do patrono da AMIL, na proporção de 1/3 (um terço) sobre 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, conforme art. 85, §§2o e 6o, do CPC. REVOGO OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA deferidos ao autor. Intime-se o autor para recolher as custas iniciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual superveniente. Determino a realização de perícia médica ortopédica e para o trabalho, nomeio, como expert, o Dr. SALVADOR CELSO VARELLA ALBUQUERQUE, médico ortopedista, com dados no sistema deste Tribunal. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos no prazo do art. 465, § 1o e incisos, do NCPC, a contar da publicação desta decisão. Após, intime-se o perito para informar se aceita o encargo e formular sua proposta de honorários, os quais deverão ser custeados pelos 1o e 2o réus, na proporção de 50% para cada, seja em virtude da inversão do ônus da prova, seja porque requereram a prova, bem como para dizer da data e do local de realização da perícia, a fim de que se dê cumprimento ao disposto no art. 474 do NCPC. Vindo a proposta, intimem-se o 1o e o 2o réus para efetuar o depósito dos honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desistência da prova e da assunção do ônus pela não realização. Prazo para a apresentação do laudo: 30 (trinta) dias, contados do depósito do valor dos honorários. Núcleo Bandeirante/DF, 16 de outubro de 2020 17:44:33. MAGÁLI DELLAPE GOMES Juíza de Direito” (ID 74828386). Nas razões do recurso, o agravante assevera que não possui condições financeiras para arcar com as custas e emolumentos processuais, necessitando valer-se do benefício da Gratuidade da justiça, de acordo com a Lei no 1.060/1950. Aduz que foi apresentada nos autos documentação o referente a salários e imagens anteriores ao evento danoso que tirou a mobilidade e condição laboral do Agravante, que está longe da realidade vivida atualmente. Argumenta que vive do auxílio-doença do INSS no valor de R$ 2.678,82 (dois mil seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), muito inferior ao salário que percebia. Sustenta que possui diversos gastos mensais referente às sequelas decorrentes da cirurgia, terapias para reabilitação, remédios, fatos que impede de arcar com despesas processuais e honorários advocatícios sucumbências, haja vista que tal ato trará irremediáveis prejuízos com seu próprio sustento e o de sua família, a qual depende para subsistência, pagamento de contas de consumo, vestuário, alimentação, plano de saúde e entre outros gastos. Alega que os recorridos agiram de má-fé ao apresentarem contracheques antigos, simulando uma falsa realidade que levou o magistrado a quo ao erro em sua avaliação, ao ponto de revogar o benefício anteriormente deferido. Com isso, pede a concessão da gratuidade judiciária e a condenação dos recorridos às penas pela litigância de má-fé (ID 21330479). É o relatório. Com base no art. 101, § 1o, do CPC, o agravo está dispensado do preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. O recurso está apto ao processamento, porquanto tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica, a princípio, que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Este é o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (STJ, 2a Turma, AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2014.00.2.031565-3, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Nos contracheques juntados aos autos de origem, verifica-se que o agravante auferia em 2017 o valor líquido de R$ 6.772,59 (seis mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) na função de técnico de manutenção de aeronaves junto à Gol Linhas Aéreas. Todavia, o recorrente logrou demonstrar que aufere a título de auxílio-doença do INSS no valor de R$ 3.261,00 (três mil, duzentos e sessenta e um reais). Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). Ante o exposto, é imperiosa a concessão de gratuidade judiciária ao recorrente. Por outro lado, não assiste razão à recorrente quanto a alegada litigância de má-fé, porquanto ausentes, na espécie, as seguintes hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” Nesse ponto, o recorrido não apontou qualquer atitude das rés que caracterizasse conduta maliciosa, ou mesmo caráter protelatório do recurso. Sobre o tema, colaciona-se precedentes desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVELIA DECRETADA. TEORIA DA APARÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte não agiu de forma desleal no processo, capaz de caracterizar a referida conduta processual ilícita. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (20160110708299APC, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 11/07/2017). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO A DESTEMPO. VÍCIO SANÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS DETERIORADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. Por se tratar de vício sanável, a ausência do recolhimento de custas juntamente com o requerimento de cumprimento de sentença não configura situação apta a ensejar a nulidade de todos os atos praticados, mormente considerando que, posteriormente, restou comprovado seu efetivo recolhimento, suprindo o defeito. 2. Em cumprimento de sentença proferida em ação de reintegração de posse de veículo automotor, sendo impossível o cumprimento da tutela específica, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, nos termos dos artigos 497 e 499 do Novo Código de Processo Civil (art. 461, caput e § 1o do CPC/73), quando o bem móvel se deteriora ou não é encontrado. Precedentes. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 17 do CPC/1973), bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07023618420178070000 APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 30/06/2017) – g.n. Ressalta-se que a impugnação à concessão da gratuidade não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. Assim, não é possível vislumbrar a prática, por parte da recorrente, de quaisquer condutas descritas nos art. 80, do CPC, porquanto apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido. Ante o exposto, com base no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA apenas para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 13 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator